Tribunal: TJMT
Processo: 1026401-41.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026401-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FRANCISCO DJALMA FRANCIONI (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA SINGELA – AFIRMAÇÃO DE AGRAVADO IDOSO E HIPERTENSO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
– SUBSISTÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 67 E 112, § 1º DA LEP – PRECEDENTES DO STJ (HC 289112/RS; HC 470.406/MG, AgRg no HC 610.899/SP) – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA – PROVIMENTO DO RECURSO PARA DECLARAR NULIDADE PROCESSUAL.

A ausência de manifestação prévia do Ministério Público das decisões proferidas no âmbito da execução penal, mormente as que importam em modificação do
status
do reeducando, dão ensejo à nulidade, porquanto implica em violação do dever de
“custos legis”
do
Parquet
.

Nulidade que se reconhece frente à indispensabilidade da atuação ministerial nos processos
de
execução, eis que violados os artigos 67 e 112, § 2º e
3º, todos da LEP
. P
recedentes
do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 36415-43.2018.811.0042, em trâmite pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu o benefício da prisão domiciliar ao reeducando Francisco Djalma Francioni, sem a prévia manifestação do agravante.

Nas razões recursais, o
Parquet
pugna, preliminarmente, pela nulidade da decisão que concedeu a prisão domiciliar ao agravado, porquanto ausente a prévia manifestação ministerial, em ofensa ao artigo 112, § 1º da Lei nº 7.210/84. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que o benefício da prisão domiciliar seja revogado, tendo em vista que a sua concessão se deu em inobservância ao disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal, expedindo-se mandado de prisão para o retorno do cumprimento da pena em regime fechado (Id. 70281452).

Em contrarrazões, a agravada rebate os argumentos Ministeriais, sustentando o acerto da decisão ora agravada.

Sustenta ainda, que:
“O AGRAVANTE TEVE A OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR-SE ACERCA DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, CONFORME SE VÊ DA DECISÃO DE SEQUENCIAL 18.1, SEQ. 13 – ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECEBIMENTO DOS AUTOS VINDOS DO MINISTÉRIO PÚBICO SEQ. 26, MAS NÃO O FEZ.”
(
Sic.
) (Id. 70281456).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (
Id. 70281457
).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela rejeição da preliminar suscitada pelo agravante e, no mérito, pelo provimento do recurso (Id. 71534965), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso de Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que concedeu prisão domiciliar ao agravado –
Preliminar de nulidade
– Ausência de oportunidade de Manifestação Ministerial – Ofensa ao art. 67, da LEP – Inviabilidade – Embora seja caso de nulidade, não foi indicado ou demonstrado prejuízo do MP – Interposição de recurso em tempo oportuno – Possibilidade de revisão da decisão agravada –
Mérito
– Prisão domiciliar concedida ao agravado que cumpre pena em regime fechado – Ausência de demonstração de que ele possua doença grave e que necessite de tratamento especializado fora da unidade prisional – Procedência – Agravado idoso (68 anos) e hipertenso – Possibilidade de tratamento intramuros – Risco de contaminação pelo coronavirus – Situação a que está submetida toda a população mundial, esteja dentro ou fora do ambiente carcerário – Unidade prisional que está adotando as providências e cuidados necessários para evitar o contágio – Prisão domiciliar concedida de maneira irregular, em arrepio à legislação vigente - Necessária reforma da decisão agravada –
Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso
.” (Sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar (nulidade da decisão por ausência de manifestação do Ministério Público)

Como relatado, foi interposto o presente recurso de agravo em execução penal
pelo Ministério Público, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 36415-43.2018.811.0042, em trâmite pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu o benefício da prisão domiciliar ao reeducando Francisco Djalma Francioni, sem a prévia manifestação do agravante.

Em preliminar, o
Parquet
busca a nulidade da decisão que concedeu a prisão domiciliar ao agravado, porquanto ausente a prévia manifestação ministerial, em ofensa ao art. 112, § 1º da Lei nº 7.210/84 e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que o benefício da prisão domiciliar seja revogado, expedindo-se mandado de prisão para o retorno do cumprimento da pena em regime fechado.

Emerge dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT concedeu o benefício da prisão domiciliar ao agravado, com base em risco de contaminação pelo vírus Covid-19 (Id. 70281453).

O agravante relata que não foi intimado a manifestar-se previamente à concessão do referido benefício.

Acerca da concessão da prisão domiciliar, trago à baila o teor do despacho do juiz singular proferido em 24 de março de 2020:

“[...] Em razão da Recomendação n.62, de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual visa minimizar os fatores potencializadores para o contágio do vírus COVID-19, dê-se vistas ao Ministério Público para que manifeste acerca da viabilidade, ou não, de concessão da progressão antecipada ao recuperando FRANCISCO DJALMA FRANCIONI ou, ainda, o benefício da prisão domiciliar. [...]”
(Id. 70281459, p. 176)

Antes de qualquer manifestação do Ministério Público, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão na data de 01º de abril de 2020:

“[...] De início, verifica-se que o pleito defensivo tem amparo na situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.

A Recomendação nº 62, de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, solicitou aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, dentre eles, idosos, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5º, que assim estabelece:

"Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
"

De acordo com a informação extraída do Sistema SEEU, o penitente está inserido na população de risco, por ser idoso (68 anos), para infecção pelo Novo Coronavírus - COVID - 19, o que pode conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio.

No entanto, a mera condição de pessoa idosa, por si só, não gera automaticamente o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça
recomendou
, e não determinou, essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese, diante das nuanças inerentes ao caso, posto que, eventualmente, a liberdade de uma pessoa, ainda que esteja no grupo de risco, poderá colocar em perigo uma pessoa em específico (geralmente a vítima) ou mesmo a sociedade.

In casu, o recuperando possui 07 (sete) condenações, sendo 05 (cinco) delas pela prática de crimes ocorridos mediante violência e/ou grave ameaça.

Assim, em que pese a condição de idoso que o recuperando ostenta, a extrema gravidade dos fatos cometidos, se sobrepõe à possibilidade de soltura do mesmo.

Soma-se a isso a necessidade de salvaguardar a ordem pública, posto que, em liberdade, o apenado não volte a comer crimes.

Por outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando espaço seguro para que a contaminação seja evitada - ISOLAMENTO, bem como, lhe conceder acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7º, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Sabe-se que tal providência é de difícil implementação nas unidades prisionais ante especificidades próprias, como a dificuldade de convívio entre algumas alas e a separação já existente entre os recuperandos.

Porém, estamos diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

Com essas considerações,
DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar do recuperando FRANCISCO DJALMA FRANCIONI,
determinando, outrossim, seja a presente decisão encaminhada à direção da Unidade Prisional, para que, tanto quanto possível, promova o isolamento do penitente e de todos os recuperandos indicados como pertencentes a grupo de risco. [...]”
(Id. 70281459, p. 177/178)

Em 16 de abril de 2020, o Órgão Ministerial manifestou ciência da decisão que indeferiu a prisão domiciliar ao agravado (Id. 70281459, p. 190).

Todavia, no dia 04 de julho de 2020, o juiz singelo proferiu a decisão objurgada nos seguintes termos:

“[...] De início, cumpre destacar que a dispensa de manifestação ministerial no caso versado se justifica em virtude da situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.

[...]

Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso e, no caso versado, estamos diante de uma pandemia em nível mundial, sendo que, a unidade prisional não possui local adequado para manutenção do penitente, eis que se trata, repito, de integrante de grupo de risco.

Nesse ponto, cumpre salientar que a mera condição de pessoa enferma, por si só, não gera, automaticamente, o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.

E o presente caso tem suas peculiaridades marcantes.

O recuperando foi denunciado pelas práticas dos crimes de roubo, furto, estelionato e extorsão, o que, sem dúvida alguma, é de extrema gravidade.

No entanto, as informações encaminhadas pela Unidade Prisional, constantes na lista de “Pacientes de risco e/ou comorbidades com impossibilidade ou de difícil tratamento na Penitenciaria Central do Estado”, revelam que o penitente é “idoso de 68 anos, hipertenso”.

Soma-se a essa circunstância, uma importantíssima e relevante situação: há informação de que vários recuperandos da PCE, ainda que sem resultado oficial do exame, lamentavelmente, de dois raios, estão demonstrando sintomas do COVID-19.

Tendo em vista que o número de casos sintomáticos respiratórios é elevado e, como se sabe, tende a crescer, aumenta o risco a situação de pessoas idosas, com comorbidades, como é o caso do sentenciado Francisco.

Os fatos ocorridos, nos anos de 1976, 1983 e 1994, nada recomendatórios, faz buscar alternativas, pasmem, à prisão domiciliar, o que leva a encontrar a possibilidade de transferência para outra Unidade Penitenciária, no caso, o CRC, não sem antes, submetê-lo à quarentena.

Todavia, essa possibilidade, que parecia mais justa para o caso, torna-se inviável e cede diante da atual condição de saúde do recuperando, mesmo porque, atualmente, se encontra dentro de uma penitenciária acometida pela transmissão de COVID-19.

Ademais, não há de se permitir que o recuperando, mesmo que tenha passado pela quarentena, nessa doença que ainda está sendo estudada, onde testes podem gerar falsos positivos ou falsos negativos, porventura, adentre num outro presídio e, lá, venha contaminar outras pessoas privadas de liberdade.

Isso porque, friso, o recuperando, que é idoso e portador de comorbidades, se encontra segregado em unidade prisional com fortes indícios de transmissão do novo coronavírus.

Depreende-se do fato que, possivelmente, está a se decidir a vida ou a morte de uma pessoa, neste momento pandêmico. Chegou-se ao limite!

In casu, o evidente grau de reprovação dos fatos ocorridos, não pode macular ad eternum a concessão de benefícios, tampouco o direito do recuperando, não só a sua saúde, mas sim, a própria vida.

Mesmo porque, inexiste notícia de intercorrência intramuros que envolva o apenado; tampouco eventual regressão regimental no curso da execução.

Nesse ponto, vale recordar que, além dos fatos criminosos remeterem à mais de 20 (vinte) anos, o penitente não mais se envolveu em práticas criminosas de qualquer natureza, consoante inexistência de informações nos autos.

Como mencionado alhures, o fato sub examine não mais se refere, tão somente, a uma pessoa idosa e hipertensa, o que já seria muito grave, neste instante de crise sanitária, mas sim, a um recuperando idoso e portador de comorbidades, segregado em local com contaminação pelo COVID-19.

Portanto, a gravidade dos fatos perpetrados, no presente caso, ao menos em um exame superficial e urgente, em razão das peculiaridades apresentadas, utilizando-se da razoabilidade, não possuem o condão de impossibilitar o acesso do recuperando à saúde, direito esse fundamental imbricado no corpo da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com isso, não se pode olvidar que a manutenção do recuperando no cárcere em um momento como este e nesta condição, implica em evidente possibilidade de agravamento do quadro clínico do penitente, de modo que a permanência do penitente em unidade prisional coloca em risco sua vida.

É claro que o fato de o reeducando estar condenado pela prática de crime hediondo, cuja pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias.

Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes dessa jaez já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que a manutenção doa recuperando no cárcere afronta valores máximos, principalmente a manutenção da vida, colocada em enorme risco diante da excepcionalidade vivenciada pela pandemia do COVID-19, que exige cautelas especiais com públicos de risco, como idosos, pessoas com doenças pré-existentes e deficientes, como explicitou a referida Recomendação n.62, do CNJ.

Portanto, mais do que em qualquer outro, a soltura do penitente e recolhimento domiciliar integral, se justifica por estar contaminado pelo novo coronavirus.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, e
CONCEDO
ao reeducando
GESSY MARQUES DOS SANTOS
direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar,
pelo período de 06 (seis) meses
, mediante
monitoramento eletrônico
a seguinte condição:

1.

Recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício, visando minimizar os riscos de exposição ao vírus COVID-19, SALVO QUESTÕES DE ORDEM MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOB PENA DE PRISÃO
. [...]”
(Id. 70281453)

Da decisão acima transcrita, visualiza-se que o m
agistrado dispensou a prévia manifestação ministerial em virtude da situação emergencial decretada em razão da pandemia de Covid-19.

Destarte, sobressai inconteste que a obrigatoriedade da prévia manifestação do
parquet
consubstancia-se como corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do artigo 67, combinado com artigo 112, §1º, ambos da Lei de Execução Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes,
in verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1º
A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor
.”
(negritou-se)

Disso redunda, como corolário lógico do dispositivo, que o
parquet
deve ser intimado de todas as decisões proferidas no curso do processo executivo, oportunizando-o à prévia manifestação a respeito de qualquer questão a ser decidida, a fim de que possa efetivar uma fiscalização a contento e, caso necessário, interpor o respectivo recurso.

Com efeito, a prévia manifestação ministerial, por força de lei, tem-se obrigatória, afigurando-se causa de nulidade absoluta, que independe da comprovação de efetivo prejuízo, pois o cumprimento do título executivo penal e a observância da função fiscalizatória do Ministério Público consubstanciam nítidas normas de interesse público, revestidas de caráter indisponível, cuja violação não admite convalescimento pela via da preclusão.

Assim,
in casu
, apresenta-se nula a decisão proferida durante a execução da pena, sem prévia manifestação do órgão ministerial, haja vista que indispensável o preenchimento dos requisitos formais e materiais, devendo o juízo laborar de forma habitual e ordenada, requerendo o benefício mediante procedimento que assegure ao Ministério Público a participação em todos os atos processuais, consoante explícito mandamento legal, e como corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal.

Neste contexto, tenho que assiste razão o agravante, porquanto se extrai, sem maiores esforços intelectivos, do preceito normativo reproduzido acima, a imprescindibilidade de se colher a opinião do órgão ministerial antes da prolação da decisão concernente à concessão, ou não, do abrandamento do regime do agravado, providência essa que, realmente, restou inobservada em virtude de intercorrências observadas no trâmite processual.

Ademais, em obediência ao princípio do contraditório, qualquer decisão no âmbito de executivo de pena, além de motivada, sempre deverá vir precedida da manifestação do Ministério Público.

Assim dispõe a doutrina acerca da questão:

“Não sendo dada oportunidade de manifestação ao Ministério Público, ocorrerá nulidade, salvo as hipóteses previstas expressamente no Código de Processo Penal (arts. 563, 565 e 566). Devido à imperiosa necessidade de fiscalização da lei, a declaração de nulidade independe de demonstração de prejuízo para o Ministério Público”.
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 228).

Neste passo, não são necessárias maiores digressões para reconhecer que houve desrespeito às normas previamente estabelecidas para a condução do processo executivo de pena e, consequentemente, ao princípio constitucional do devido processo legal, denotando, inclusive, evidente prejuízo ao exercício da função de
“custos legis”
do Ministério Público.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que o artigo 564, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Processo Penal – aplicável,
mutatis mutandis
, ao caso em apreciação, em virtude das disposições contidas no art. 2º da Lei de Execução Penal –, preceitua que a falta de intervenção do
Parquet
é causa de nulidade, como se depreende da redação daquele dispositivo legal:

“Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

[...]

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

[...]

d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública”.”

De qualquer modo, o prejuízo advindo da inobservância das formalidades legais avulta da própria decisão concessiva do benefício da prisão domiciliar sem que fosse ensejado ao
parquet
, ora atuando como
custus legis
, manifestar-se sobre o assunto, inclusive impugnando a matéria, o que culminou na interposição do presente agravo.

Acerca do tema, este é o entendimento do C. Superior Tribuna de Justiça:

[...]
A Lei nº 7.210/84 exige expressamente a participação do Parquet em todos os atos do processo de execução penal. Dessa forma, é de se reconhecer a existência de nulidade da decisão que concedeu a prisão domiciliar ao paciente - que já cumpria pena em regime aberto -, sem a prévia manifestação do Ministério Público
. [...]
(STJ – HC 289112/RS – Relator: Ministro Felix Fischer – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 23/09/2014 – Publicação: DJe 03/10/2014)

[...] Espécie em que o Juízo da Execução retificou o atestado de pena do Sentenciado para afastar o registro de reincidência, sem prévia oitiva do Ministério Público. Decisum anulado no julgamento de agravo em execução, determinando a abertura de vista ao Parquet para posterior decisão. 2. O reconhecimento da reincidência, depois de unificadas as penas, é relevante para a análise de benefícios executórios. Assim,
a manifestação prévia do Ministério Público é indispensável, não havendo constrangimento ilegal causado ao Paciente na determinação de retorno dos autos ao Juízo da Execução para a providência prevista no art. 67 da Lei de Execução Penal.
3. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 470.406/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018) (negritou-se)

[...] É amplamente reconhecida pela doutrina a atuação do Ministério Público como custos legis, bem como parte durante a execução penal, evidenciando-se esta última especialmente pelas prerrogativas de instauração de incidentes e impugnação das decisões exaradas pela autoridade judiciária, conjuntura da qual decorre a necessidade de prévia manifestação do Parquet antes da resolução dos incidentes executórios. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 610.899/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

De fato, as decisões proferidas em sede de execução penal devem, inexoravelmente, preceder à manifestação do órgão ministerial, conforme a iterativa jurisprudência deste egrégio Tribunal,
“verbis”
:

[...] A decisão que concede ao apenado a remição de pena e, por consequência, a progressão de regime, deve ser precedida de manifestação do Ministério Público, pois à luz do disposto nos arts. 67 e 112, § 1º, ambos da Lei de Execução Penal, incumbe ao órgão do Parquet a função de fiscalizar a execução da pena, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.
(AgExPe, 10557/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 10/07/2013)

[...] Nulidade que se reconhece, frente a indispensabilidade da atuação ministerial nos processos de execução [precedentes do STJ]. Violação dos arts. 67 e 112, § 2º e 3º, da LEP. Situação particular que, todavia, recomenda solução orientada pelo princípio da razoabilidade, ciente de que a apenada não contribuiu para esse estado de coisas e, portanto, não pode sofrer negativas consequências jurídico-penais em razão a ausência de manifestação do Parquet. [...]
(N.U 0044891-70.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 23/05/2020)

[...] A ausência de manifestação do órgão ministerial, antes do deferimento da progressão de regime, enseja a nulidade do ato judicial, independentemente de prejuízo. [...]
(N.U 0002853-66.2014.8.11.0015, MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)

[...] A obrigatoriedade da oitiva prévia do Parquet a respeito das decisões proferidas no curso dos processos de execução encontra-se prevista nos artigos 67 e 112, §1, da Lei de Execuções Penais, sendo que o seu descumprimento implica na nulidade do ato. [....]
(AgExPe, 88081/2012, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 30/01/2013, Data da publicação no DJE 11/02/2013)

Observa-se dos documentos anexados que o agravado não foi colocado em prisão domiciliar, em razão de haver mandados de prisão em aberto contra ele, tendo permanecido segregado (Id. 70281459, p. 201/202).

Diante dessas considerações, acolho as razões recursais e
declaro a nulidade da decisão que concedeu o benefício da prisão domiciliar
ao reeducando
Francisco Djalma Francioni
, que cumpre pena em regime fechado, considerando a inobservância da prévia e obrigatória manifestação do órgão ministerial sobre a matéria, nos termos da Lei de Execuções Penais, no intuito de permitir ao
Parquet
manifestar-se previamente acerca do pedido.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao agravo interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso para acolher a preliminar suscitada e anulo a decisão impugnada, até que nova decisão seja proferida, dessa feita, precedida da necessária manifestação ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021